Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802651-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPI ABREU DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO COMARCA BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Paciente que já era investigado pela polícia, tendo sido preso em via pública comercializando entorpecentes no serviço de “disk drogas”, levando consigo 40 (quarenta) “mucas” de maconha, localizando-se, após a abordagem, mais 27 (vinte e sete) “mucas” escondidas na residência do réu, tendo ele oferecido dinheiro aos policiais para que fosse liberado. GRAVIDADE CONCRETA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

25ª Sessão realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 07 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Amanda Vieira Martins – OAB/Pa nº. 20.758, em favor de
FELIPI ABREU DE ARAÚJO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, incisos I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar em razão da suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas e de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela autoridade inquinada coatora.

Inicialmente, discorre acerca dos predicados pessoais do paciente, informando ser ele réu primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não havendo nos autos nenhum indicativo de que seja integrante de organização criminosa ou associação para o tráfico, sendo possível a substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

Assevera que os pressupostos da prisão cautelar não estão presentes, estando a decisão que decretou a preventiva carente de fundamentação, valendo-se o juízo exclusivamente da quantidade da droga apreendida para inferir que o paciente poderia incorrer novamente na mesma prática delitiva e assim justificar a necessidade de garantia da ordem pública.

Por fim, requereu a concessão da liberdade ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 4835084).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4870020).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4982230) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando seus predicados pessoais.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 4828762
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em tese pelo coacto, o qual, segundo consta no
decisum:

“(...) estava trabalhando como entregador de lanches, estaria comercializando drogas no sistema “disk drogas”. Segundo os Policiais Militares, os mesmos já sabiam de quem se tratava pois Felipi, vulgo “PH” ou “POU” já estava sendo alvo de investigações dos Policiais Militares. A Guarnição encontrou o autuado conduzindo sua moto, na Av, Palmas, próximo ao campo de futebol. Na abordagem, os PMs
encontraram 40 (quarenta) ‘mucas’ de maconha dentro da bermuda jeans do autuado
e a quantia de R$590,00 (quinhentos e noventa reais).
Segundo relatos do PM, no momento da abordagem o autuado ofereceu a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) aos policiais para que fosse liberado
. Ato contínuo, os PM perguntaram ao autuado se ele possuía mais drogas, e o mesmo informou que tinha em sua residência, na área da frente, dentro de um saco de carvão. Diante da informação, a Guarnição da Polícia foi até o local indicado pelo autuado (localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 26, Bairro Bela Vista) e lá
encontraram mais 27 (vinte e sete) mucas de maconha, prensada
. (...)”

Diante do fato, a autoridade coatora entendeu pela conversão da prisão em preventiva a pedido da autoridade policial, considerando que o paciente foi preso com grande quantidade de droga, conforme atesta o laudo de constatação provisória (
ID 4828762 – fls. 78/79
), bem como, em razão da propensão do acusado ao cometimento do ilícito investigado, evidenciado pelo fato de que o paciente já estava sendo alvo de investigações pela polícia militar, tendo sido encontradas drogas na posse do coacto e dentro de sua residência.

Consta ainda na aludida decisão que o paciente comercializava entorpecentes no serviço de “disk drogas”, tendo o réu, a quando de sua prisão, oferecido quantia em dinheiro aos policiais para que fosse liberado, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 09/06/2021